Tribunal: TJDFT
Processo: 0014998-52.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014998-52.2015.8.07.0009 RECORRENTE: CRISTIANEY DE ASSIS LOURENÇO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO FIXAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Réu condenado a 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, substituído por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções, e multa, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo ou insuficiência probatória, enquanto o Ministério Público postula a fixação de indenização mínima pelos danos causados pela infração penal. 2 - Não há que se falar em ausência de dolo específico no crime de estelionato se as circunstâncias dos fatos, demonstradas pelas provas judicializadas, evidenciam que o agente não pretendia executar os serviços para os quais fora contratado, almejando apenas obter vantagem ilícita em desfavor da vítima mediante engodo consistente em fazê-la acreditar que ele providenciaria com facilidade financiamento imobiliário em razão de ter conhecidos em instituição bancária. 3 - A materialidade e a autoria do crime de estelionato estão comprovadas especialmente pelos depoimentos judiciais da vítima, da proprietária do imóvel que a ofendida pretendia comprar e da então policial civil que investigou os fatos. Restou comprovado que a vítima pagou R$ 3.000,00 (três mil reais) ao réu, a título de corretagem, tendo ele se responsabilizado por providenciar o financiamento imobiliário, o que não ocorreu, impedindo a vítima de efetuar o restante do pagamento pelo imóvel que pretendia comprar. 4 - No caso, é cabível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados pelo delito, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois houve pedido expresso na denúncia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, e comprovação do dano causado pela infração penal. 5 - Apelação defensiva conhecida e desprovida. Apelação do Ministério Público conhecida e provida para fixar indenização mínima pelos danos materiais causados pelo crime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser afastada a indenização por dano moral, em face da ausência de provas quanto ao valor do prejuízo suportado pela vítima; e b) artigo 386, inciso III, do CPP, com vistas à absolvição, asseverando ausência de dolo específico para a prática do crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em que pese tenha o recorrente efetuado o preparo, já decidiu a Corte Superior que “Não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1.987.644/GO, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26/11/2021. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 387, inciso IV, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na denúncia, requereu-se expressamente a condenação do réu à reparação dos danos causados à vítima, de sorte que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados. Ademais, a prova dos autos revela que o réu causou prejuízo de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima. Tanto na Delegacia quanto em juízo, a ofendida narrou que pagou essa quantia ao réu. O depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações prestadas pela proprietária do imóvel nas fases inquisitorial e judicial. E o próprio réu admitiu em juízo o recebimento do valor, alegando que não devolvera a quantia por entender que havia cumprido sua parte no contrato. É, portanto, incontroverso que o réu causou danos de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima” (ID 30311190). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois restou assentado no acórdão resistido que “No caso, o dolo específico está evidenciado pelas próprias circunstâncias dos fatos. Da prova dos autos, verifica-se que o imóvel estava à venda pela proprietária Rosilene, que era auxiliada por corretor de imóveis por ela contratado, Isaquiel. A vítima, Antonia, interessou-se pelo imóvel e, com o intuito de viabilizar a aquisição do bem, procurou o réu, que ela já conhecia por ter lhe mostrado outros imóveis que estavam à venda (...). Conforme narrado pela vítima, ao procurar o réu ressaltou que seria necessário financiamento bancário e o réu comprometeu-se a auxiliá-la na obtenção desse financiamento, inclusive alegando possuir conhecidos na Caixa Econômica Federal. Todavia, após receber sua parte do sinal, o réu não tomou qualquer providência para viabilizar o financiamento, nem mesmo como terreno, como ele alega que era aceito pela Caixa Econômica Federal à época (...). Observa-se que o insucesso do negócio jurídico se deveu à inação premeditada do réu, que prometera auxiliar a vítima na obtenção do financiamento bancário. Procurado pela vítima, sequer se propôs a devolver o dinheiro que havia recebido e disse que ela poderia procurar a Justiça porque ele ‘não estava nem aí’, e depois não foi mais encontrado pela ofendida, que chegou a encontrar outra vítima quando foi ao escritório dele e deparou-se com o local fechado. Essa outra vítima narrou à ofendida dos presentes autos que já tinha dado ao réu R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ressalte-se que as circunstâncias dos fatos demonstram que não se tratou de mero inadimplemento contratual, a ser resolvido apenas na esfera cível. Ao contrário, constata-se que o réu não pretendia executar os serviços que foram contratados e buscava apenas obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima” (ID 30311190); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027